Tribunal: TJSP
Processo: 1009206-94.2024.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GUARUJÁ – GRATIFICAÇÃO FISCAL – INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – INADMISSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ PROVIDOS.